Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013624-58.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), SOANI DE OLIVEIRA - CPF: 020.000.701-75 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (IMPETRADO), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA

DO

SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITEC) – RECONHECIDA -
MÉRITO
-
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, o provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, sendo ele, portanto, o único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2. É assente na jurisprudência pátria que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício do cargo disputado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Soani de Oliveira contra ato atribuído aos Exmos. Srs. Governador e Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso – SECITEC, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional - Nível Superior, Perfil: Pedagogia, Município de Rondonópolis, ofertado no concurso público aberto pelo Edital nº 01/2018/SECITEC.

Na petição inicial a impetrante relata que foi classificada e aprovada em 1º (primeiro) lugar no referido certame, o qual previa 01 (uma) vaga para provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Nível Superior,
Perfil: Pedagogia, Município de Rondonópolis.

Assevera que o resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 11/06/2018 e no dia 11/06/019, devido ao prazo de validade do concurso ser de 01 (um) ano, encerrou-se o certame.

Verbera que apesar de estar classificada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital para o cargo ao qual concorreu, até presente momento não foi nomeada.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua pela violação a direito líquido e certo e discorre sobre a presença dos requisitos à concessão liminar da segurança, pleiteando que seja deferida para determinar a convocação e nomeação imediata da impetrante no cargo para o qual foi aprovada –
Técnico Administrativo Educacional - Nível Superior, Perfil: Pedagogia, Município de Rondonópolis. Ao final, postula a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos (
págs.01/03 – id. n. 15103018, págs.01/67 – id. n.
15103017, págs.01/42 – id. n.15103020).

A liminar foi deferida (pág.19- id n.
15962472), gerando a interposição de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi desprovido pelo colegiado (pags.01/14 - id.n. 18594984, pág.39-id.n.

27835455
). Inconformado, o Estado de Mato Grosso ainda apresentou embargos de declaração (id.n.
31157994
), os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a decisão deferitória da liminar mandamental (id.n.32505953).

O ente estatal, na sequência, apresentou defesa refutando todos os argumentos do
writ
e pugnando pela denegação da segurança (págs.01/05 – id.n.
18594964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág.70-id.n.
60391950
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Soani de Oliveira
contra ato atribuído aos Exmos. Srs. Governador e Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso – SECITEC, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional - Nível Superior, Perfil: Pedagogia, Município de Rondonópolis, ofertado no concurso público aberto pelo Edital nº 01/2018/SECITEC.

Inicialmente, porém, analiso,
ex officio
, a ilegitimidade passiva
ad causam
do
Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso - SECITEC
.

Ocorre que, embora a questão não tenha sido trazido pelas partes, verifica-se que a impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelo Secretário de

Estado, Ciência, Tecnologia, Inovação de Mato Grosso – SECITEC.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

Assim, não demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia, Inovação de Mato Grosso, apontado também como autoridade coatora, não há como prosseguir a ação mandamental em relação ao mesmo.

Registre-se, ademais, que nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

“
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO —
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DE PLANEJAMENTO E GESTÃO — ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA A CAUSA. PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Não possui o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
e de Planejamento e Gestão
legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que se requer nomeação, uma vez que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação
. Segurança deferida.
(N.U 1006771-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) g.n.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício,

a ilegitimidade passiva
do
Exmo. Sr. Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia, Inovação de Mato Grosso – SECITEC e, por conseguinte, extingo a ação mandamental em relação a ele
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, verifica-se que Soani de Oliveira participou do concurso público para o provimento de cargo de
Técnico Administrativo Educacional - Nível Superior, Perfil: Pedagogia, Município de Rondonópolis
,
tendo sido aprovada em 1º (primeiro) lugar
(pág. 01– id.n.
15103017
)

O Anexo III (Quadro de Vagas para Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior - Grupo II) do Edital n. 001/2018-SECITEC, por sua vez, indica que há
01 (uma) vaga para provimento
,
mais cadastro de reserva,

para o Município de Rondonópolis/MT
,

no qual a impetrante

restou aprovada
dentro do número de vagas (pág.24 – id.n.
15103020
).

Todavia, mesmo sendo aprovada dentro do número de vagas, a impetrante não foi nomeada e o concurso, que tinha prazo de validade de 01 (um) ano, não foi prorrogado (págs.01/03-id.n.
18594965
).

Pois bem.

É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital do concurso público tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Como efeito, é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, senão um direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a Administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 1º (primeiro) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Também, verifica-se que o prazo de validade do certame
expirou em 11/06/2019
, sem, contudo, a impetrante ter sido nomeada no cargo em que foi aprovada.

Não se pode olvidar que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a Administração Pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do aprovado em acionar o Poder Judiciário.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – PROFESSOR – PERFIL CIÊNCIAS CONTÁVEIS – POLO DE ALTA FLORESTA – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA –
CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

[......] 3 -
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

4 -
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante
. (N.U 1008495-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)
g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo disputado, pois a aprovação de candidata dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020